Tribunal: TJMT
Processo: 1030829-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030829-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERIC VARRESE - CPF: 044.794.571-86 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (ADVOGADO), CARINA GABRIELE BUSS - CPF: 039.713.401-05 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1030829-60.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Heric Varesse

Recorrido(s):
Havan Lojas de Departamento Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem: 02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – LOJA DE DEPARTAMENTO -
FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ESTEVE NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que
no dia 20/10/2020, às 18h00 foi ao estabelecimento da Ré e deixou sua motocicleta no estacionamento, sustenta que após 10 (dez) minutos retornou ao local, verificando que a motocicleta havia sido furtada. Narra, ainda, que não foi prestado nenhum suporte pela ré e que ele mesmo chamou a polícia.

2.

Em razão de tais fatos, pleiteou danos materiais e morais.

3.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor deixou de comprovar elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que somente juntou aos autos Boletim de ocorrência, que não é capaz, por si só, de comprovar que o furto da motocicleta ocorreu nas dependências do estacionamento da loja demandada.

4.

Ressalto que para melhor instruir o feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva d
o informante do autor, que noticiou que não presenciou o fato, e chegou à loja após o ocorrido.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, alegando que o Boletim de Ocorrência possui fé pública, com presunção de veracidade, e que a ré não trouxe qualquer prova apta a eximir sua responsabilidade.

6.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova de que estava, de fato, no estabelecimento da ré no dia e horário informado, pois somente traz uma foto da fachada da loja, durante o dia, e no boletim de ocorrência não há informação de que a polícia compareceu ao local do fato, conforme narrado.

7.

Assim, como o recorrente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia conforme previsão do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

Nesse sentido:
FURTO
DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
PROVA
BASEADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FORMALIZAÇÃO UNILATERAL –
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
COMPLEMENTARES SOBRE OS FATOS REGISTRADOS – INEXISTÊNCIA DE CUPOM FISCAL OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE QUE O CONSUMIDOR ESTEVE NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a
prova
efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1022455-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022